Tribunal: TJMT
Processo: 1000625-46.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000625-46.2021.8.11.0051

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES]

RELATOR
:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):
[GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (AGRAVANTE), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP - CNPJ: 04.543.728/0001-10 (REPRESENTANTE), EDNA PEREIRA RIBEIRO - CPF: 039.074.091-83 (AGRAVADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA DOS VOTOS.

E M E N T

A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – COBRANÇA INDEVIDA – MÁ PRESTAÇAO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CDC – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGAOS RESTRITIVOS – AUSENCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – ONUS DA REQUERIDA – INCISO II, ARTIGO 373 DO CPC- DANO MORAL ‘IN RÉ IPSA’ – CONFIGURAÇAO – QUANTO FIXADO – MINORAÇÃO – DIVERÊNCIA DE VALORES - APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA – MOLDES DO § 5º. ART. 96 DO RITJMT. Agravo conhecido e provido parcialmente.

1. Em se tratando de registro negativo nos órgãos de restrição de crédito, questão afeta ao CDC, compete à parte que efetuou a anotação a comprovação de sua legalidade, dentro da dicção do inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil. Não se desincumbindo a contento, registra-se perfeita identificação do direito almejado pelo autor no seu pleito inicial. Decisão monocrática em relação do direito material mantida a decisão monocrática do relator.

2. A fixação do valor da indenização em sede de danos morais deve levar em consideração as condições do ofensor, do ofendido, compensando o lesado dentro dos princípios da razoabilidade e na proporcionalidade
d
arbitramento do valor. Em residindo divergência dos julgadores para a definição do valor do dano moral, a rigor do que está grafado no § 5º, do artigo 96 do RITJMT, deve ser anotado o valor do dano moral de cada julgador e dividir pelo total dos julgadores. (média aritmética).

3;
No
caso, tendo dois desembargadores julgados improcedentes e três mantendo o dano e, neste viés, apenas divergindo do valor, para apuração do valor, no caso concreto, divide-se o total apurado pelo
número
de julgadores. Neste caso, residindo dois valores de R$ 8.000,00 e um de R$ 3.000,00, dois votos improcedentes, apura-se o montante apurado de R$ 19.000,00 dividindo-se pelo número de votantes (5), registrando, desta forma, o dano moral apurado em tão somente R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais). Provimento para apurar o montante da condenação a título de danos morais pela média aritmética em relação ao número de votantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por
GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP
contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação onde figura como parte contrária
EDNA PEREIRA RIBEIRO
perante 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde da 2ª Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso.

Em resumo, aduz que (i) o agravante suscita pela reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação, para tanto alega cerceamento de defesa, ante violação da possibilidade de sustentação oral, visto que a questão não poderia ser apreciada por decisão monocrática, argumentando que a demanda não é objeto de súmulas, tampouco de incidentes de recursos repetitivos, assim, pugna pelo regular prosseguimento e julgamento deste feito junto à mesa colegiada; (
ii
) Alega inexistência de ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, em vista disso não há que se falar em indenização por danos morais, senão meros aborrecimentos inerentes ao cotidiano.

Nesses termos, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para o fim de prover o recurso de apelação interposto e reformar a sentença a quo.

Contrarrazões (Id. 181949187) pela manutenção.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADV
OGADO
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO
,
OAB
/
MT

17563-O.

V O T O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA- INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PRINCIPIOS PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório fica a cargo do fornecedor, sendo que, no caso concreto, foi comprovado que a inscrição do nome do autor/apelado junto aos órgãos de restrição ao crédito, foi indevida, visto que este comprovou o adimplemento do contrato avençado entre as partes, tendo em vista tratar-se de empréstimo consignado descontado diretamente na folha de pagamento.

2- O fornecedor responde independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço (art.14,CDC). Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos. A culpa
exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa’.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Não obstante, verifica-se que a data da inclusão remonta a 08.02.2021, quando já havia sido prolatada sentença de mérito em sede da ação revisional nº 1001906-08.2019.8.11.0051 (21.08.2020), a qual reconheceu a abusividade na forma de atualização do valor financiado e, neste contexto, fixou a Tabela
Price
como sistema de amortização do contrato. Equivale dizer, portanto, que o nome da parte autora foi negativo por débito apurado incorretamente, pois aqueles levados à anotação nos sistemas de restrição ao crédito encontravam-se tal qual ajustado no contrato, em que pese a abusividade judicialmente reconhecida.” E, para corroborar com
entendimento acima, a Empresa/apelante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de modo a demonstrar que a restrição foi no exercício regular do seu direito, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 373, II, do CPC. Por outro lado, mesmo que de fato houve a suposta inadimplência por parte do apelado com a Empresa ora apelante, tal situação ocorreu alheio a vontade do apelado, não sendo plausível imputar-lhe a responsabilidade pela negativação. Nesse sentido, a celeuma a ser analisada reside em aferir acerca dos alegados danos morais que o autor aduz ter sofrido em decorrência da inscrição reputada indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Nessa esfera, é entendimento pacificado que em ações da espécie, quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência do suposto débito recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou que adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Ressalta-se, que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, por si só, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização. Compulsando os autos, observa-se que a Empresa/Apelante não
desincumbi-se
de seu ônus, conforme
preconiza o art. 373, II do CPC, ficando apenas na esfera de meras alegações. Nesse sentido confira-se os julgados
abaixo:“CONSUMIDOR
. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. 1. A parte ré postula a reforma da sentença para afastar ou reduzir o valor da condenação ao pagamento indenizatório a título de danos morais. 2. O autor alega ter seu nome inscrito junto a órgão de proteção ao crédito em razão de débito referente a serviço que nunca contratou com a ré, corroborando com os documentos informativos de fl.09 e 11. 3. Tratando-se de relação de consumo, incide o art.6º, incisoVIII, doCDC, cabendo à ré o ônus de demonstrar que houve regularidade na cobrança que gerou a inscrição do nome do autor em órgão de proteção ao crédito. No caso, não se desincumbiu do encargo, conforme art.333, incisoII, doCPC. 4. Igualmente, o recurso apresentado pela empresa ré, ora recorrente, não transcende a meras alegações abstendo-se sequer de rebater sobre se a inscrição do nome do autor no órgão de proteção ao crédito foi efetivamente devida, tampouco juntou documentos que comprovem a existência de contrato entre as partes. Assim,
restando incontroversa a alegação trazida na peça inicial. 5. Ademais, a documentação acostada aos autos em sede de contestação (fls.64 a 69) não possui o condão de comprovar a aludida contratação, por se tratar de prova... produzida unilateralmente que, aliás, nada esclarece no que tange ao débito referido. 6. Contudo, não se verifica nos autos qualquer pretexto explicativo ou comprobatório acerca da suposta dívida. Consequentemente, resta indevida a inscrição negativa do nome do autor em órgão de proteção ao
credito
, desta forma configurando o dano moral in
re

ipsa
. 7. Em relação ao quantum indenizatório R$ 7.000,00 (sete mil reais), este merece ser mantido, tendo em vista ser adequado ao caso concreto e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ/RS - Recurso Cível Nº 71005739578, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia
Coccaro
Martins Facchini, Julgado em 29/10/2015). Desse modo não merece prosperar a alegação da Empresa apelante de que agiu conforme os preceitos legais e que sua atitude não feriu a honra subjetiva do apelado, principalmente pelo fato que este, não acostou nenhum documento que pudesse validar suas alegações, não sendo plausível querer imputar ao consumidor/apelado, a falha cometida pelo próprio apelante conforme relatado na exordial e devidamente fundamentada na sentença primeva. Desse modo, comprovado a falha na prestação do serviço, surge a legitimidade de receber pagamento a título de indenização por danos
morais.No que tange ao quantum fixado pelo Juízo de origem, entendo que a intenção do nobre julgador a quo era fixar uma quantia, que viesse proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetido. Todavia, o valor atribuído a
titulo
de danos morais pelo juízo a quo em R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os quais devem ser reduzidos. Nesses termos, levando em consideração todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou o autor/apelado. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE parcial provimento, para reformar a sentença a quo, tão somente para reduzir o quantum indenizatório para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Intimem-se. Cumpram-se. Ao depois de transitar em julgado esta decisão, retornem os autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes. Às providências. Desembargador Sebastião de Moraes Filho. - Relator –

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou
em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões da apelação já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Na decisão agravada por mais que não constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, não seria embasamento para afirmar que não exista decisão sobre a matéria em debate.

Releva esclarecer que, segundo entendimento consolidado do
eg
. STJ, “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. A questão da capitalização dos juros/Tabela
Price
encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que a cobrança do CES - Coeficiente de Equiparação Salarial é válida quando existir expressa previsão contratual. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1488240 RS 2014/0265436-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2017)

Pois bem.

Para melhor compreensão da celeuma, as partes aqui litigantes entabularam um contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel, o qual alega a agravada estar eivado de diversos vícios, tais como a omissão do preço à vista do bem, a aplicação de encargos não previstos e a capitalização de juros sem pactuação expressa, além de outras cláusulas que reputa serem abusivas.

Irresignada, a autora ora agravada buscou a prestação jurisdicional através da ação revisional nº 1001906-08.2019.8.11.0051 (21.08.2020), a qual reconheceu a abusividade na forma de atualização do valor financiado naquele contrato, fixando assim, a Tabela
Price
como sistema de amortização.

Todavia, antes de proceder a devida readequação dos valores das parcelas do contrato revisado, nos termos da sentença na ação Revisional acima citada, a Empresa ora agravante negativou o nome da autora agravada, por suposta inadimplência do valor de R$ 596,36 (quinhentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos
).(
id.164792756). Equivale dizer, portanto, por débito apurado incorretamente, pois aqueles levados à anotação nos sistemas de restrição ao crédito encontravam-se tal qual ajustado no contrato, em que pese a abusividade judicialmente reconhecida.”

E, para corroborar com entendimento acima, a Empresa/agravante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de modo a demonstrar que a restrição foi no exercício regular do seu direito, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 373, II, do CPC.

Mediante o contexto, insta ressaltar que a questão posta cuida de relação consumerista, conforme estabelece a Lei 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, vez que a atividade prestada pela empresa a insere na regra do art. 3º, e § 2 º, na categoria de prestador de serviços. De igual modo, o apelado se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Nessa senda, é consabido que a responsabilização no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa, esse modelo decorre da teoria do risco empreendimento (art. 14 do CDC).

Desse modo, cabia à agravante juntar aos autos provas contundentes, e não apenas embasar sua tese em meras alegações insuficientes para comprovar a origem do débito.

Acerca do assunto a jurisprudência se posiciona:

“APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVA DECONTRATAÇÃOE EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DEPROVADACONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PARTE RÉ. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E QUE SE IMPÕE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENITÁRIOMAJORADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. Negativa decontrataçãoe de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência
decontrataçãoe de débito junto à loja ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus daprovadacontrataçãoe da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autorprovanegativa.Telasdosistemainformatizado que não se prestam para provar acontratação.Não tendo a demandada se desincumbido do ônus daprovaque lhe competia, impõe-se a declaração de inexistência de dívida. Inscrição em banco de dados. Dano moral. O ato ilícito e o nexo causal bastam para ensejar a indenização de danos morais puros, como é o caso de cadastramento restritivo de crédito indevido. Aprovae o dano se esgotam na própria lesão à personalidade, na medida em que estão ínsitos nela. (...)”
( TJRS
,ApelaçãoCívelNº 70071519375, Nona CâmaraCível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Julgado em 22/02/2017). (grifei)

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXIGÊNCIA LEGAL – EXCLUSIVAMENTE CÓPIAS DE TELAS DE SISTEMA DE DADOS – INSUFICIÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – OCORRÊNCIA - RELAÇÃO JURÍDICA E
DÉBITO INEXISTENTES – DANO MORAL IN RE IPSACONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...)Apresentação de cópias de telas de sistema de dados mantido por instituição financeira não demonstra a contento a existência de efetivacontrataçãoprocedida pela autora; mormente, quando desacompanhada de qualquer elemento de prova em suporte documental, ou seja, proposta de adesão ao cartão de crédito, cópia dos documentos pessoais eventualmente apresentados e ou até mesmo áudios de atendimento telefônico que diz ter havido. Dessa forma, impõe-se declarar a inexistência da relação jurídica e do débito negativado. Consequentemente, ilegal a inscrição do nome da consumidora/autora em cadastros de inadimplentes em razão daquele débito (...)”(
Ap
50964/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARACÍVEL, Julgado em 22/07/2015,
Publicado
no DJE 31/07/2015). (grifei)

Destarte, impende reconhecer que a Concessionária/Agravante não elidiu sua responsabilidade, apesar do o ônus probatório lhe competir, à luz do art. 6, VIII do CDC, vez que os fatos alegados pela autora são verossímeis.

À propósito:

“RECURSO DEAPELAÇÃOCÍVEL– DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DETELEFONIAMÓVEL –COBRANÇAINDEVIDA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PROPORCIONALIDADE O RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA – MANUTENÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a falha na prestação de serviços culminou na negativação indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, a indenização por danos morais é medida que se impõe. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. É desnecessário o chamado prequestionamento explícito, sendo suficiente que o Julgador exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão.”(
Ap
87307/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017,
Publicado
no DJE 08/11/2017).

Não comprovada a efetiva legalidade da negativação do nome da autora agravada, legítima se torna a responsabilização da Empresa Agravante pelo apontamento.

Noutro ponto, a respeito do dano moral, sobre o qual se insurge a Concessionária/Agravante, tem-se que, embora a regra geral exija a comprovação de efetivo prejuízo causado à vítima, existem hipóteses em que somente a prática de ato ilícito configura o dano, mesmo sem a comprovação de lesão.

Essa exceção é denominada pela doutrina pátria como dano presumido ou‘in
re

ipsa
’, cujo aperfeiçoamento se dá mediante simples“prova da existência do fato alegado pela vítima.”(LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: obrigações e responsabilidade civil. vol. 2. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012).

Sobre o tema, YUSSEF SAID CAHALI ensina que:

"(...) esta regra não tem sido aplicada em termos absolutos pela jurisprudência, pois, (...) em determinados casos, os danos morais são ínsitos à própria ofensa (‘in
re

ipsa
’), presumidos, a dispensar a respectiva demonstração probatória concreta para sua caracterização.”(CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 4. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 635).

Em concreto, o dano se evidencia negativação do nome da empresa/agravada.

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. TÍTULO QUITADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DANO MATERIAL. MÚTUO. NEGÓCIO FRUSTRADO. VALOR OBJETO DO CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO. RESSARCIMENTO. EFETIVO PREJUÍZO. AUSÊNCIA. DANO EMERGENTE. INEXISTÊNCIA. 1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes acarreta, conforme jurisprudência reiterada deste Tribunal, o dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Precedentes. 2. O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula nº 7/STJ, pois a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se revela exorbitante para reparar o emitente de título de crédito que, mesmo quitado, foi inscrito em serviço de proteção ao crédito e utilizado como fundamento para negativa de financiamento bancário. 3. A controvérsia sobre o dano material está limitada a definir se o valor que seria objeto de mútuo, negado por força de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, pode ser ressarcido a título de dano emergente. 4. A negativa de concessão
de crédito impede o acréscimo de valores no patrimônio do mutuante e, de forma simultânea, a aquisição de dívida pela quantia equivalente, circunstância que obsta o ressarcimento por danos emergentes por ausência de redução patrimonial do suposto lesado. 5. A condenação em danos emergentes, carente de efetivo prejuízo, resulta em duas situações rejeitadas pelo ordenamento jurídico vigente: a) a teratológica condenação com liquidação resultando em "dano zero" e b) o enriquecimento ilícito daquele que obtém reposição financeira sem ter suportado a perda equivalente. 6. Recurso especial parcialmente provido.”(REsp 1369039/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017,
DJe
10/04/2017) (grifou)

Destarte, demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela agravante e os danos suportados
pela
agravada, resta configurado o dano moral.

Assim sendo, no arbitramento doquantumdevido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

SÍLVIO DE SALVO VENOSA, acerca do tema, ensina que a reparação do dano moral deve constituir-se em compensação a
vítima, e que o valor seja suficiente para brotar desestímulo na causadora do dano, de modo que não reincida na prática do ato ilícito.

Comenta ainda que“Temos que levar em conta, por outro lado, além da situação particular de nosso país de pobreza endêmica e má e injusta distribuição de renda, que a indenização não pode ser de tal monta que acarrete a penúria ou pobreza do causador do dano, pois, certamente, outro problema social seria criado. Os julgados devem buscar o justo equilíbrio no caso concreto (...)”(In, Direito Civil: Responsabilidade Civil, 4. ed., São Paulo, Atlas, 2004, p. 41).

Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, além disso, tem consagrado a doutrina da tripla função na indenização do dano moral: compensatória, para amenizar os danos que a vítima sofreu ou sofre; punitiva, para penalizar o autor pela prática do ato lesivo; e preventiva, para mudar a ideia social de cometimento de novos atos ilícitos:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE LIVRO. FALSO RELATO DE CUNHO RACISTA E EUGÊNICO ATRIBUÍDO A POLÍTICO. REPERCUSSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA FALSA IMPUTAÇÃO. DANO MORAL REPARAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.NÃO RECEBIMENTO DAAPELAÇÃOPOR PREMATURIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. REVISÃO. SÚMULA 7/ST (...) 5.A indenização por danos morais possui tríplice função, acompensatória, para mitiga os danos sofridos pela vítima; apunitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e apreventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos.(...)”(REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
11/11/2016 - destaquei).

Este Tribunal sempre tem enfrentado a matéria, corriqueira no mundo jurídico, e busca-se sempre sopesar os acontecimentos e arbitrar o valor da condenação por dano moral de maneira condizente com a tripla função da indenização: compensatória, punitiva e preventiva.

De acordo com os acontecimentos relatados, considerando a tríplice função da indenização por dano moral, que o montante arbitrado deve ser compatível com a gravidade e a lesividade do ilícito praticado, as circunstâncias pessoais das partes, entendo que a indenização deve ser mantida no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), montante que atinge os fins a que se destina, revelando-se suficiente para garantir a punição da requerida e não configura enriquecimento ilícito ao autor.

Ademais, atende os precedentes desta Câmara em casos da espécie e do STJ:

“APELAÇÃOCÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO –TELEFONIAFIXA – FATURAS INADIMPLIDAS –CONTRATAÇÃODO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço detelefoniafixa, que não se comprova a efetivacontrataçãodo serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in
re

ipsa
) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação dacontrataçãodo serviço detelefoniafixa. A indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais), satisfaz aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra-se em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça.”(
Ap
27248/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2017,
Publicado
no DJE 20/06/2017).

“AGRAVOINTERNONOAGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.AGRAVOINTERNOIMPROVIDO. 1. (...) .2. Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Em vista de tal circunstância, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral nas hipóteses deinclusão indevida em órgãos de restrição ao crédito. 3.Agravointernoimprovido.”(
AgInt
no
AREsp
932.477/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016,
DJe
28/09/2016).

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois
esta
se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto d
o
relator.

V O T O

EXM
A
. SR
A
.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
(2ª VOGA
L
):

Eminentes pares,

Com imensas vênias aos nobres colegas,
porque
vejo com uma ótica diferente o presente caso.

Em primeiro lugar,
um dos primeiros
recursos repetitivos do STJ, ainda sob a égide do anterior CPC,
expressamente determinava que,
para se

afastar os efeitos da mora
em débitos
que eram objetos de inadimplemento de contratos
bancários, obrigatoriamente o devedor deveria seguir três requisitos
,
concomitantemente
:

1
º
-
P
robabilidade do direito invocado
;

2º-
Q
ue
o
direito invocado tivesse
a
mpar
ad
o na jurisprudência
dominante do STJ
;

3º -
E
mais importante,
necessário
que se fizesse a consignação
em juízo
do valor discutido
,

que entendia ser o devido.

Es
ses eram os termos do
recuso repetitivo
, que
não foi superado.

No
caso
em tela,
houve o afastamento dos efeitos da mora, mas
nenhum valor das parcelas
que foram vencendo
foi

depositado
em juízo
pelo devedor
.

Desse modo, peço imensas vênias à Vossas Excelências,
mas essa situação, lembra-me muito aquele caso,
que circulou nas redes sociais,
em que
a
mãe
d
e uma
vítima de
ass
ass
ina
t
o
esteve em audiência
, quando
instada
pelo magistrado

se incomodava

a presença do réu (assassino do seu filho),
respondeu que não, que o rapaz não representava nada
para ela
,
e foi presa pelo magistrado.
A mãe da vítima foi presa.

Neste caso,
sob a m
inha ótica
,
o
credor
, que
não conseguiu receber parcela
alguma
desde
o ano de
2017,

foi

penalizado
, uma vez que
condena
d
o
a pagar
indenização por danos morais à devedora
,
que o juiz fixou em
R$
10.000,00
(
dez
mil reais)
, e o relator reduziu para R$8.000,00 (oito mil reais).

Então, a parte que busca o
J
udiciário na tentativa de
receber o que lhe é devido desde 2017,
torna-se a “vítima”, porque precisa pagar ao devedor.

Com todo o respeito
aos vogais
, acato todos os fundamentos
trazidos pel
o nobre advogado da parte credora
,
para
DAR PROVIMENTO
ao Agravo Regimental,
reverter
o
julgamento monocr
ático, para reverter a sentença
e julgar

improcedente a ação
originária
.

I
nvert
o
os ônus
sucumb
e
ncia
i
s
, fix
o
sobre o valor da causa atribuído pela parte autora, ora recorrida.

É como voto.

V O T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Salvo o melhor juízo,
o precedente invocado pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
trata-se de um contrato bancário
, mas para não incorrer em erro, peço vista dos autos para melhor análise.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Acrescento que,
realmente há os requisitos do
precedente
do STJ
citado pela eminente
Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addario
,
p
orém
,
no presente caso,
nos
deparamos com
a substituição
d
e uma sentença
.

A sentença substitui
u
todos e quaisquer
outros requisitos, porque
nela
foram analisadas
as
questões
.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO
,
OAB
/
MT

17563-O
:

Excelências,
é apenas uma questão de fato.

Essa
repactuação tem consequência nas parcelas vincendas
. A
s parcelas vencidas
tiveram aumento e não
decréscimo, p
orque ela foi repactua
da
pela
Tabela
Price
,
e a forma

de parcelamento que a empresa fazia
,
ela iniciava
o
parcelamento em 180
(
cento e oitenta parcelas
)
e
cal
culava o
s
juros anuais.

Então, a
Price
já vem com juros embutidos
, na sua grande maioria no início
do contrato, e aqui nós estamos falando de
uma de uma parte que ela deve desde o
início.
Então
,
ela tem a pagar
,
ela não tem a receber
.

Então, e
ssa repactuação
,
ela tem

consequências
no
final do contrato
.

É
só esse esclarecimento para
V
ossa
s
E
xcelência
s.

EM
2
2
DE
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E A 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DIVERGIU PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA
- RETIFICADO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo
Interno proposto por
GENTILIN E BIAZON LTDA
–
EPP
contra a
decisão monocrática
que deu parcial provimento ao apelo interposto pela empresa ora Agravante tão somente para reduzir a indenização fixada na sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos Morais movida por
ora Agravada para R$ 8.000,00.

Em seu voto, o Des. Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, negou
provimento
ao recurso, confirmando a decisão monocrática proferida.

A 2ª Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, por outro lado, votou no sentido de dar provimento ao recurso, de modo a reformar a
sentença e julgar improcedente a ação originária.

Ante e divergência, pedi
vista dos autos
para melhor
analisar a controvérsia
.

Pois bem.

De fato, como indicado no voto proferido pelo Relator, verifica-se que, inobstante a
prola
ção, em 21/08/2020, da
sentença de mérito
na A
ção
Revisional n. 1001906-08.2019.8.11.0051, ajuizada pela ora Apelada, que
reconheceu a abusividade na forma de atualização do valor financiado
,
fix
ando
a Tabela
Price
como sistema de amortização do contrato
, a Apelante, em
08
/
02
/
2021
, sem efetuar a
readequação dos valores
, procedeu com a negativação do nome da devedora pelo valor original da dívida (R$
596,36
), tal qual ajustado no contrato revisado judicialmente.

Vale dizer, a empresa Recorrente negativou o nome da Autora/Apelada por débito que sabia ser indevido, por força de decisão judicial, de forma que
a alegação de que agiu conforme os preceitos legais e que sua atitude não feriu a honra subjetiva
da parte contrária não prospera, devendo ser
responsabiliz
ada

pelo apontamento indevido.

Ao divergir de tal conclusão, a nobre 2ª Vogal pontua que o credor estaria sendo penalizado em sua
tentativa de receber o que lhe é devido desde
o ano de
2017
.

Contudo, a possibilidade de acesso ao Judiciário para a cobrança do débito permanece plenamente aberta ao credor, sendo inclusive dispensado para tanto a inscrição do nome da devedora nos órgãos de restrição ao crédito.

Assim, ao optar pela negativação do nome da devedora, deve o credor se certificar da correição do ato, mormente quando o débito em debate já foi objeto de pronunciamento judicial, sendo certo que o
abuso do direito
também configura
como fato gerador da responsabilidade civil
.

De outro
norte
, como indicado pela nobre 2ª Vogal, não se pode olvidar que, pelo que dos autos se infere, a empresa Agravante não
conseguiu receber parcela alguma desde o ano de 2017
, de forma que a Agravada permanece inadimplente desde longa data, fato que deve ser considerado na fixação do
quantum
indenizatório devido.

Com essas considerações, voto no sentido de dar
parcial provimento
ao Agravo Interno, apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. O RELATOR
, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO,
NEGOU PROVIMENTO,
A DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS DEU PARCIAL

PROVIMENTO E A
DESEMBARGADORA MARILSEN
ANDRADE ADDÁRIO
DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GUSTAVO SOARES BONIFACIO, OAB/MT Nº 16.001-B, E DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM
,
OAB
/
MT
Nº
17695-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (
3º
VOGAL
- CONVOCADO
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024